Tribunal: TJMT
Processo: 1016057-30.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016057-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 589.591.491-87 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS - CPF: 707.303.111-55 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MARCIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 589.591.491-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,
DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS
IMPETRANTE: MARCIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANCORADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – MÉTODO SOFISTICADO DE OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE – PERICULOSIDADE DO AGENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido –
6 quilos de cocaína
-, transportado num compartimento falso do veículo que o paciente conduzia. As circunstâncias do fato são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, ante a periculosidade do beneficiário.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, resta inviável a substituição do cárcere por providências cautelares menos onerosas.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016057-30.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA

PACIENTE(S):

HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1005990-91.2022.8.11.0004), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde 5.7.2022, sem ter sido encerrado o inquérito policial, a caracterizar excesso de prazo para sua conclusão (impetração em 11.8.2022); 2)
inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e profissão lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva (ID 139060169), com documentos (ID 139060170/ ID 139060170).

O pedido liminar foi indeferido (ID 139591665).

O Juízo singular prestou informações (ID 140690679).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito – Pelito prejudicado – Informações da autoridade coatora dão conta de que houve a duplicação do prazo, que se findará em 05.09.2022 – Denota que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva carece de fundamentação válida, não tendo o magistrado se atentado às condições pessoais do paciente – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva e demais decisões que a manteve estão suficientemente fundamentadas, atendendo aos dispositivos legais – Circunstâncias fáticas apontam envolvimento com organização criminosa – Necessidade de resguardo da ordem pública – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal inexistente – Pelo conhecimento parcial do mandamus e, no mais, pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 141324175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.7.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme se nota dos autos, o custodiado não é residente nesta comarca, afirmando apenas que trabalha como motorista de aplicativo em outro município. Contudo, não aportou aos autos quaisquer elementos que possui residência fixa, ocupação lícita ou outro elemento que ateste sua condição para que seja possível garantir a aplicação da lei penal e de que não buscará evadir-se do distrito da culpa.

É de se ressaltar também que a grande quantidade de drogas encontradas com o custodiado também denota a periculosidade do agente, sendo que sua narrativa deverá ser melhor ilustrada acerca das circunstâncias em que praticou o delito.

Afinal, a existência de primariedade não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, assim como estão compreendidas a natureza gravosa do tráfico e os seus danos sociais (STJ, AgRg no HC nº 616075/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2020, DJe: 10/12/2020), notadamente quando transportada vultuosa quantidade de entorpecentes entre diferentes Estados.

Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP e com o fito de resguardar a ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313 (I), ambos do mesmo diploma legal. [...]”
(Fernando da Fonsêca Melo, juiz de Direito – ID 90023462)

Em 27.7.2022, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva nestes termos:

“[...] constato que o flagrado foi autuado em flagrante delito conduzindo uma motocicleta em alta velocidade transportando em um compartimento adrede preparado 06 (seis) tabletes pesando aproximadamente 6,2Kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

Exsurge dos autos que o flagrado se deslocou de Goiânia até Cuiabá, com passagem paga pelo possível dono da droga, com o único objetivo de servir ao transporte e disseminação de drogas em outros municípios, tendo ele consciência que efetuaria transporte ilícito de drogas e mesmo assim o fez mediante pagamento de R$ 2.000,00. Ademais, no momento da abordagem ocultou o nome dos demais envolvidos na prática delitiva com o objetivo de proteger suas identidades.

A utilização de veículo adrede preparado para o transporte de drogas; a logística e organização do grupo criminoso que se vale de agente de outro estado da federação para a prática do tráfico de drogas; a prática do crime sob paga; a quantidade elevada de entorpecente apreendido, são circunstâncias que demonstram a necessidade de prisão com o fito de garantia da ordem pública. [...]

Mister destacar que a mera alegação de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, impedir a decretação ou gerar a revogação da preventiva, sobretudo quando evidenciados os pressupostos e fundamentos da preventiva, conforme remansosa jurisprudência dos tribunais.

Assim, mantenho incólume o decreto da preventiva, pelo que INDEFIRO o pleito revocatório
.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 139060170)

Em 24.8.2022, o paciente e o corréu Franquinei Batista de Negreiros foram denunciados por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (PJE N.U 1005990-91.2022.8.11.0004).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia torna “
prejudicada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
” (TJMT, NU 0083769-64.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 12.7.2016). No mesmo sentido:
TJMT, HC N.U 1008749-11.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2020.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no transporte de 6 (seis) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 6,2kg (seis quilos e duzentos gramas), acondicionados em “compartimento oculto” [mocó], confeccionado no tanque de combustível da motocicleta Yamaha Fazer 250, placas QBT5F31, de propriedade do corréu Franquinei Batista de Negreiros.

Anote-se que a quantidade de pasta-base de cocaína transportada pelo paciente [aproximadamente seis quilos] poderia ser diluída e transformada em aproximadamente 18kg (dezoito) quilos de cocaína pura, de modo que permitiria a distribuição de 18.000 (dezoito mil) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Com efeito, a considerável quantidade e natureza do entorpecente apreendido [aproximadamente seis quilos de pasta-base de cocaína], com relevante valor comercial, passível de ser estimado em
R$96.000,00 (noventa e seis mil reais)
, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), aliada à utilização de veículo previamente preparado [fundo falso] para o transporte, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.12.2018).

Todavia, o paciente tem 22 (vinte e dois) anos de idade, é primário, não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
), tem endereço certo no município de Guapó/GO [Rua 04, Qd. 17 Lt.09-A] e exerce profissão lícita como motorista de aplicativo - Uber - (PJE N.U 1005990-91.2022.8.11.0004 – ID 95132743).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021), mormente de pessoas de outros Estados da Federação, sem qualquer vínculo familiar e social no local do encarceramento.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [transporte de droga em motocicleta sem vínculo/elo com organização criminosa] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“[...] 3. Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo de primeira instância - apreensão de 1 kg de cocaína - revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não justificam, em face das especificidades do caso concreto, a necessidade de manter o rigor da medida extrema, sobretudo porque o réu é primário, tem 36 anos, não ostenta outros registros criminais e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência ou grave ameaça. Ademais, [...] como não há notícias de que o transporte da droga foi realizado por meio de logística complexa, não há sinais de que o paciente integra organização criminosa ou, ainda, exerça a prática ilícita de forma habitual. 4. Desse modo, à luz do princípio da proporcionalidade e das alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, julgo ser suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao paciente - sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático - as medidas positivadas no art. 319, I, IV e IX, do CPP.”
(HC 698901/SP -
Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 22.11.2021)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo e pena mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, quando a causa de diminuição for aplicada em seu redutor máximo [dois terços], por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Outrossim, após o advento da Lei n. 12.403/2011, a liberdade provisória mediante prestação de fiança tem sido admitida em qualquer crime, seja qual for pena mínima prevista (Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403/2011. Coordenação Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 194).

A propósito, o c. STJ decidiu:

“1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 118.533/MS, adotou novo posicionamento no sentido de que o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos, pois o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 2.
Interpretando-se as disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44, ambos da Lei de Drogas, constata-se a intenção do legislador em diferenciar o tratamento do traficante eventual
, tanto concedendo-lhe a redução do privilégio, quanto
permitindo-lhe a concessão da fiança
[...] e liberdade provisória, benefícios negados aos que se enquadram no § 1º do art. 33 do mencionado diploma.”
(HC nº 436103/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 29.6.2018 - grifado)

Com efeito, seria um contrassenso exigir a prestação pecuniária
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em tráfico de drogas”
na modalidade privilegiada
(TRF-4 - HC nº 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010).

Registre-se, ainda, que esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara Criminal, recentemente [em 10.8.2022, 31.8.2022 e 26.9.2022], por unanimidade, no julgamento dos HCs N.U 1010967-41.2020.8.11.0000,

1009008-35.2022.8.11.0000 e 1015162-69.2022.8.11.0000.

No mesmo sentido, recentemente, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC nº 1.0000.22.181687-9/000 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS
-
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

No caso, o valor estimado da droga apreendida [aproximadamente cem mil reais] é inferior a fiança máxima de 200
(duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II)
, correspondente a
R$ 242.400,00 (duzentos e quarenta e dois mil cento e quatrocentos reais).

Por sua vez,
o paciente declarou, na delegacia de Polícia, que trabalha como motorista de aplicativo - Uber -, auferindo renda mensal de R$6.000,00 (seis mil reais), possui depósito em bancos (PJE N.U
1005990-91.2022.8.11.0004 – ID 89707585)
, e está representado por advogado particular
.

A maior amplitude da traficância, extraída da quantidade/valor da droga apreendida, atrai a prestação de fiança, especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, conjugada com a essência do instituto, a qual é garantida por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Sopesado o valor da droga transportada, a renda mensal do paciente, a representação por advogado particular e o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança no
valor de R$12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II), ou seja, aproximadamente 10% (dez por cento) do resultado ilícito pretendido com a conduta.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) prestação de fiança
no
valor de R$12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais),
autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente
; 2)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e VIII), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura,
após o devido recolhimento da fiança
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO:

Exmo. Des. PAULO DA CUNHA:

Como relatado pelo Exmo. Des. Marcos Machado, cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de Henrique Rodrigues Martins de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por ter convertido a sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Inicialmente, como destacou o Relator, o alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial está superado ante o superveniente oferecimento de denúncia.

No mais, compreendo que a prisão preventiva imposta ao paciente está adequadamente fundamentada, pois se apontou elemento objetivo a demonstrar a periculosidade do agente e a gravidade objetiva da conduta, em especial diante da grande quantidade de entorpecente apreendido [
mais de 6 quilos de cocaína
], sua forma de acondicionamento [
mocó construído no tanque de uma motocicleta
], somada, ainda, à interestadualidade [
paciente saiu de Goiânia/GO com destino a Cuiabá/MT
].

As condições pessoais favoráveis não são óbice à decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com elementos objetivos, a gravidade objetiva da conduta tida por criminosa e a periculosidade do agente.

Não destoa disso a compreensão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DAS DROGAS -
1KG DE COCAÍNA
. GRAVIDADE CONCRETA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PEÇA OPINATIVA. NÃO VINCULAÇÃO. SISTEMA ACUSATÓRIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso,
a custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade e reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - um tijolo de cocaína pesando 1kg -, transportada na porta do passageiro do veículo que o agravante e corréu conduziam
. Circunstâncias são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, obstando novas condutas.

3. Com efeito,
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)

9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 162.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022.)

Assim, no caso em análise, compreendo que há objetiva e concreta fundamentação para a imposição da custódia cautelar do paciente, como forma de preservar a ordem pública e, pelas circunstâncias acima explicitadas, revelam-se igualmente incabíveis as providências cautelares menos onerosas.

Inclusive, entendo não ser possível qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Filio-me à compreensão de que a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob esse aspecto de futura pena, “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Não se pode alijar o próprio Ministério Público de ter a oportunidade de comprovar que, eventualmente, a conduta criminosa atribuída ao paciente não seja eventual, mas duradoura e reiterada, especialmente diante da forma de acondicionamento da droga.

Além disso, esse tipo de prognóstico também poderia levar à ideia de ser possível, inclusive, o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A CPP) no presente caso, presumindo, sem processo, uma condição [de privilégio] que deve ser debatida na instrução processual.

E, por fim, como sempre tenho reiterado nesse Colegiado (HC n. 1012800-31.2021.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 17.8.2021; HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 28.5.2019; HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 19.3.2019, dentre outros),
o crime de tráfico de drogas não comporta fiança
, por expressa disposição constitucional: “
a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
” (art. 5º, inc. XLIII, CF).

Anoto, ainda, que a divergência, no âmbito da Primeira Câmara Criminal, quanto à imposição de fiança foi consignada na sessão Colegiada por videoconferência do dia 23.8.2022, quando o eminente Relator Des. Marcos Machado restou vencido no julgamento do Habeas Corpus n. 1013526-68.2022.8.11.0000.

Essa também é a compreensão do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FIANÇA DE R$ 20.000,00. CRIME INAFIANCÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR MAIS DE QUATRO MESES. INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO. 1.

Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem
".
(...)

4. Recurso ordinário provido a fim de garantir a liberdade ao recorrente, independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas estabelecidas pela Corte federal.” (RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018.)

Colhe-se ainda os seguintes precedentes neste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DE
FIANÇA
– DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Tratando-se o
tráfico
de
drogas
de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de
fiança
, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
. Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada. (N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022)

HABEAS CORPUS – CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.072/90 - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, pois o art. 5º, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2º, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas
, assim como, por ser o paciente hipossuficiente, o caso exige o afastamento da fiança. (N.U 1016275-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021)

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE FIANÇA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – VIABILIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS A FIM DE QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1º E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIMES INAFIANÇÁVEIS – ART. 5º, XLIII, DA CRFB/88 E ART. 44 DA LEI N. 11.343/06 – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento,
sobremodo a se considerar a inafiançabilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06]
, sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019)

Portanto, não visualizo a possibilidade de se fazer qualquer prognóstico quanto à eventual concessão de causa especial de redução de pena ao final da ação penal, para o fim de relativizar a necessidade da custódia cautelar e autorizar a imposição de fiança.

Com tais considerações, divirjo do Relator, para
denegar
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Exmo. Des. PAULO DA CUNHA:

Como relatado pelo Exmo. Des. Marcos Machado, cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de Henrique Rodrigues Martins de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por ter convertido a sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Inicialmente, como destacou o Relator, o alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial está superado ante o superveniente oferecimento de denúncia.

No mais, compreendo que a prisão preventiva imposta ao paciente está adequadamente fundamentada, pois se apontou elemento objetivo a demonstrar a periculosidade do agente e a gravidade objetiva da conduta, em especial diante da grande quantidade de entorpecente apreendido [
mais de 6 quilos de cocaína
], sua forma de acondicionamento [
mocó construído no tanque de uma motocicleta
], somada, ainda, à interestadualidade [
paciente saiu de Goiânia/GO com destino a Cuiabá/MT
].

As condições pessoais favoráveis não são óbice à decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com elementos objetivos, a gravidade objetiva da conduta tida por criminosa e a periculosidade do agente.

Não destoa disso a compreensão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DAS DROGAS -
1KG DE COCAÍNA
. GRAVIDADE CONCRETA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PEÇA OPINATIVA. NÃO VINCULAÇÃO. SISTEMA ACUSATÓRIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso,
a custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade e reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - um tijolo de cocaína pesando 1kg -, transportada na porta do passageiro do veículo que o agravante e corréu conduziam
. Circunstâncias são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, obstando novas condutas.

3. Com efeito,
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)

9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 162.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022.)

Assim, no caso em análise, compreendo que há objetiva e concreta fundamentação para a imposição da custódia cautelar do paciente, como forma de preservar a ordem pública e, pelas circunstâncias acima explicitadas, revelam-se igualmente incabíveis as providências cautelares menos onerosas.

Inclusive, entendo não ser possível qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Filio-me à compreensão de que a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob esse aspecto de futura pena, “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Não se pode alijar o próprio Ministério Público de ter a oportunidade de comprovar que, eventualmente, a conduta criminosa atribuída ao paciente não seja eventual, mas duradoura e reiterada, especialmente diante da forma de acondicionamento da droga.

Além disso, esse tipo de prognóstico também poderia levar à ideia de ser possível, inclusive, o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A CPP) no presente caso, presumindo, sem processo, uma condição [de privilégio] que deve ser debatida na instrução processual.

E, por fim, como sempre tenho reiterado nesse Colegiado (HC n. 1012800-31.2021.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 17.8.2021; HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 28.5.2019; HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 19.3.2019, dentre outros),
o crime de tráfico de drogas não comporta fiança
, por expressa disposição constitucional: “
a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
” (art. 5º, inc. XLIII, CF).

Anoto, ainda, que a divergência, no âmbito da Primeira Câmara Criminal, quanto à imposição de fiança foi consignada na sessão Colegiada por videoconferência do dia 23.8.2022, quando o eminente Relator Des. Marcos Machado restou vencido no julgamento do Habeas Corpus n. 1013526-68.2022.8.11.0000.

Essa também é a compreensão do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FIANÇA DE R$ 20.000,00. CRIME INAFIANCÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR MAIS DE QUATRO MESES. INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO. 1.

Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem
".
(...)

4. Recurso ordinário provido a fim de garantir a liberdade ao recorrente, independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas estabelecidas pela Corte federal.” (RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018.)

Colhe-se ainda os seguintes precedentes neste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DE
FIANÇA
– DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Tratando-se o
tráfico
de
drogas
de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de
fiança
, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
. Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada. (N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022)

HABEAS CORPUS – CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.072/90 - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, pois o art. 5º, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2º, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas
, assim como, por ser o paciente hipossuficiente, o caso exige o afastamento da fiança. (N.U 1016275-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021)

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE FIANÇA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – VIABILIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS A FIM DE QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1º E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIMES INAFIANÇÁVEIS – ART. 5º, XLIII, DA CRFB/88 E ART. 44 DA LEI N. 11.343/06 – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento,
sobremodo a se considerar a inafiançabilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06]
, sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019)

Portanto, não visualizo a possibilidade de se fazer qualquer prognóstico quanto à eventual concessão de causa especial de redução de pena ao final da ação penal, para o fim de relativizar a necessidade da custódia cautelar e autorizar a imposição de fiança.

Com tais considerações, divirjo do Relator, para
denegar
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022